Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-63.2022.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000681-63.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. ONUS DE SUCUMBENCIA INVERTIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por seguradora que indenizou segurado por prejuízos decorrentes de oscilação na rede elétrica. A sentença determinou o ressarcimento do valor de R$ 3.791,90, bem como o pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve regular sub-rogação da seguradora em face do alegado sinistro; e (ii) se houve comprovação suficiente do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos alegados, considerando a insuficiência do laudo técnico apresentado.

III. Razões de decidir

3. A sub-rogação da seguradora decorre da legislação aplicável e encontra amparo no pagamento da indenização ao segurado, conferindo-lhe legitimidade para propor a demanda regressiva.

4. O laudo técnico apresentado pela parte autora é genérico e unilateral, desprovido de qualificação dos responsáveis, metodologia de análise ou elementos técnicos capazes de estabelecer vínculo entre os danos e a rede de distribuição de energia.

5. Inexistindo demonstração técnica do defeito imputável à concessionária, não se configura a responsabilidade civil objetiva, nos termos exigidos para a condenação.

6. As provas produzidas não são aptas a afastar a presunção de legitimidade dos relatórios da concessionária, auditados pela ANEEL, tampouco a comprovar a falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido. Inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de laudo técnico unilateral e genérico, sem fundamentação técnica ou qualificação dos responsáveis, é insuficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos e a prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica. 2. Ausente prova cabal da falha do serviço, não se configura a responsabilidade civil da concessionária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

A sentença recorrida (ID. 272568891) julgou procedente o pleito inicia e condenou a concessionaria de energia ao pagamento de R$ 3.791,90 (três mil setecentos e noventa e um reais e noventa centavos) bem como o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 272568893 a Apelante alega a inocorrência de sub-rogação.

Sustenta que não há nexo causal entre os danos e a rede elétrica.

Afirma que a Apelada não comprovou a falha da distribuição de energia de forma clara e por profissional habilitado.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que seja julgada improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 272568897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a
seguradora ora Apelada afirmou que firmou contrato de seguro com Eduardo Flach Bodanese por meio da apólice n.
118 17 4006633,
onde se obrigava a indenizar os segurados pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de perturbações na rede de energia elétrica, houveram danos a equipamentos eletrônicos de propriedade dos segurados, sendo:

Sinistro 1

Segurado: Eduardo Flach Bodanese

Apólice:
118 17 4006633

Data do Sinistro:
13/09/2021

Data do pagamento:
17/09/2021

Valor do prejuízo:
R$3.791,90

Causa: sobrecarga de energia

Aduziu que procedeu com o pagamento de indenização ao segurado no montante de R$ 3.791,90 (três mil setecentos e noventa e um reais e noventa centavos) referente à suposta falha na prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, o qual é fornecido pela requerida.

Diante disso, propôs a presente ação, requerendo a condenação da ré ao pagamento dos valores correspondentes à indenização paga pela requerente ao segurado, a título de regresso.

Em sede de contestação a concessionária Apelante suscitou
a inexistência de nexo de causalidade entre o dano e a rede elétrica
.

Pois bem, analisando o presente recurso, convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando o laudo juntado pela seguradora Apelada (ID. 272568853– fl. 13 e 14), observo que tal documento não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque é genérico e unilateral, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram. Vejamos:

O laudo mencionado foi elaborado de forma superficial, não trazendo a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a sobrecarga elétrica como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar. (N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Dessa forma, a Apelada não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento do sinistro na presente ação de regresso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de origem para
JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025